Tribunal: STF
Processo: RE 526125
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI 
   9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES NÃO EMBARGADAS PELA 
   FAZENDA PÚBLICA. AÇÕES COLETIVAS. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.
I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
   no julgamento do RE 599.903-RG/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
   assentou ser infraconstitucional a questão referente ao cabimento
   da cobrança de honorários advocatícios nas execuções contra a 
   Fazenda Pública decorrentes de ações coletivas.
II - Agravo 
   improvido.